Tribunal: TJMT
Processo: 1014153-29.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014153-29.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEFERSON HENRIQUE CASSIMIRO - CPF: 315.961.098-58 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MORAL – CONFIGURADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Parte recorrente que não se desincumbiu do ônus da prova a ela dirigido, passando ao largo de comprovar nos autos a existência da relação jurídica e, consequentemente do débito por ela atribuído à parte recorrida.

Ato ilícito que se configura diante da inscrição indevida dos dados da parte recorrida em cadastros de proteção ao crédito.

Dano moral que se caracteriza na modalidade
in re ipsa
.

Inteligência da Súmula no 22 da TRU/TJMT.

Quantificação da reparação por dano moral que merece reforma para o fim de reduzir a padrões proporcionais e razoáveis, dada a existência de outra anotação posterior àquela que se constitui como objeto da demanda.

Inteligência a Súmula no 29 da TRU/TJMT.

Sentença que merece parcial reforma tão só para reduzir a indenização por danos morais.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Assim sendo, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e:

I – Declarar a inexistência do débito, objeto desta lide, totalizando R$ 919,11 (novecentos e dezenove reais e onze centavos) referente ao contrato no 290105448435679006;

II – Condenar o polo passivo ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referentes à indenização por DANOS MORAIS, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Sem custas e honorários nesta fase processual (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte recorrente/reclamada Banco Bradesco S/A aduz em suas razões recursais que atuou na sua condição de credor, que inexiste ato ilícito e, consequentemente dano moral.

Pede ao final a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
para o fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial e subsidiariamente pede a redução do montante da condenação a título de dano moral.

A parte recorrida apresentou contrarrazões sustentando o julgamento de não provimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Assiste razão em parte à recorrente.

É dos autos que a parte recorrida/reclamante trouxe em sua inicial a comprovação da inscrição de seus dados em cadastro restritivo de crédito por solicitação da parte recorrente, aduzindo, todavia, a inexistência de relação jurídica com a recorrente/reclamada, traduzindo-se em hipótese clara de alegação de fato negativo, com o que não se há de exigir da parte recorrida/reclamante a comprovação de fato negativo.

A partir de tal circunstância e bem assim por tratar-se de hipótese envolta por relação de consumo adequadamente aplicada a inversão do ônus da prova, quer pela própria norma processual (CPC, art. 373, inciso II) que atribui à reclamada a comprovação de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor; quer pela própria norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII) que autoriza especificamente a inversão do ônus da prova.

Colhe-se, pois, que ciente de tal ônus que lhe incumbia não houve a parte recorrente/reclamada por se desvencilhar de tal atribuição probatória, não logrando carrear aos autos documentação capaz de demonstrar ser legítimo o débito atribuído à parte recorrida/reclamante e, por conseguinte, tornar lícita a inscrição realizada em face dela.

A parte recorrente/reclamada apresentou em sua contestação tese defensiva genérica e absolutamente incapaz de comprovar a legalidade de seu ato, até porque não carreou aos autos qualquer mínima documentação que lhe emprestasse fundamento.

Logo, não se exige maiores ilações a fim de se verificar que o ato ilícito ocorreu, consistindo ele na inclusão dos dados da parte recorrida/reclamante em cadastros de proteção ao crédito, tendo, por consequência a restrição de crédito.

Nenhuma dúvida, ademais, se anota acerca de que o dano moral em referida hipótese se caracteriza na modalidade
in re ipsa
, isto é, independe de prova, eis que decorre do próprio fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1011726-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 04/12/2023
, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

NÃO FRUIÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.
DANO

MORAL

IN

RE

IPSA
.
ÚNICA ANOTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre deuma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada.
2. O conjunto dos autos não tem suficiência para subsidiar a legalidade da conduta impugnada, notadamente pela não fruição do serviço.

3. É assente na jurisprudência que a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o
dano

moral
na modalidade
in

re

ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

4. Única anotação.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1009823-89.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 27/11/2023
, Publicado no DJE 30/11/2023)

E de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR
DANO

MORAL
– QUANTUM FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a
negativação
comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito dá azo ao dever de reparação extrapatrimonial, na modalidade “
in

re

ipsa
(o
dano
está na própria coisa).
O valor da indenização por
dano

moral
deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso provido. (N.U 1000656-67.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 27/11/2023
, Publicado no DJE 01/12/2023)

É de se registrar ainda que acerca de tal matéria foi editada a Súmula no 22 da TRU/TJMT, cuja redação vem em reforço à caracterização do dano moral em hipótese idêntica à dos autos, valendo transcrever:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Logo, não se avizinha qualquer fundamento a fim de afastar a ocorrência do dano moral em razão da não comprovação da legalidade do débito apontado em desfavor da parte recorrida/reclamante.

De outro tanto, no que tange ao montante estabelecido a título de reparação por dano moral é de se anotar que o valor fixado ultrapassou o que indicado por proporcional e razoável ao caso em comento.

Conquanto caracterizado o dano moral, não se evola dos autos quaisquer circunstâncias outras capazes de demonstrar que a sua ocorrência se valorou com tamanha intensidade ou ainda que decorreu fato outro além da restrição ao crédito.

Demais disso é de se considerar que a parte recorrida/reclamante possui uma segunda negativação que, embora não sirva para afastar a ocorrência do dano moral, eis que posterior à negativação objeto da demanda, deve ser considerada para o fim de estabelecimento do quantum devido a título de reparação.

Nesse sentido é o que se colhe da norma da Súmula no 29 da TRU do TJMT, valendo transcrever:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

Assim é que verificando a existência de outro apontamento deve a indenização ser abrandada, para o que na hipótese, considerando as circunstâncias dos autos e o elementos e requisitos aplicáveis à espécie, entendo por reduzir a indenização anotando como suficiente o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Anoto que referido montante atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se descurar da sua dupla natureza – reparatória e sancionatória – que deve se apresentar, bem assim ainda em conduzir ao enriquecimento sem causa da parte ofendida.

Acerca do termo inicial de cômputo dos juros sem fundamento a pretensão recursal para que tenham incidência a partir do ato decisório, porquanto referida matéria encontra-se suficientemente definida pela redação da Súmula no 54 –
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
.

Ademais, é dos autos que a parte recorrida/reclamante nega a existência de relação contratual e a parte recorrente/reclamada não logrou comprovar a existência da relação contratual que afastaria a incidência a referida Súmula.

Logo, impositiva a sua aplicação e a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

Frente a tal quadro de provas é que se alcança fundamento capaz de conduzir à reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular nos termos acima expostos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o montante estabelecido a título de dano moral para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo quanto ao mais a sentença tal como prolatada.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024